Tribunal: STF
Processo: ARE 1504122
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR. ART. 19 DO ADCT. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. TEMAS Nº 339, Nº 424, Nº 660 E Nº 895 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROMOVENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO ANTES DA CF/88. ESCREVENTE COMPROMISSADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DIREITO À ESTABILIDADE NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT. RECONHECIMENTO JUDICIAL À ESTABILIDADE, POR FORÇA DA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. SERVIDOR EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA. PREVISÃO DO ART. 41, §3°, DA CF/88. PRECEDENTES DO TJCE E DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADAS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. Eis a ementa do acórdão: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU COLOCAR O REQUERENTE / EMBARGADO EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA. SUSCITADAS OMISSÕES - INCLUSIVE QUANTO A MATERIAS DE ORDEM PUBLICA CONTRADIÇÃO E - OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 18 DO TJ/CE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS SÃO CONSIDERADOS INCLUÍDOS. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.” (e-doc. 5).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Ceará aponta violado o art. 19 do ADCT e os arts. 5º, incs. XXXV, LVI e LV; 41, § 3º; e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 6).



    3.1. Ressalta que “a função de Escrevente Substituto de Cartório não se reveste das características dos cargos públicos strictu sensu, em especial em virtude da falta de remuneração pelos cofres públicos, mas são, em verdade, os cartorários, particulares no exercício de função pública não privativa, por meio de delegação” (e-doc. 6, p. 11; grifos no original).



    3.2. Nesse sentido, declara que “a função do Recorrente não se reveste da natureza de cargo público efetivo, sem soçobro de dúvidas não se aplica na hipótese o disposto no art. 41, § 3º, da Carta Magna e do art. 19 do ADCT” (e-doc. 6, p. 12).



    4. Em contrarrazões, o recorrido busca seja negado “seguimento/provimento ao presente Recurso Extraordinário” (e-doc. 7, p. 73).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido “face a incidência da Súmula n. 279/STF, n. 280/STF, n. 284/STF, bem como por tratar-se de ofensa reflexa à constituição” (e-doc. 8, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante na sentença. 



    7. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos do voto condutor: 



    “(...) Acerca da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se, conforme ressaltou o juízo a quo, que os documentos anexados não trouxeram ao conhecimento do juízo ou do requerido quaisquer fatos novos capazes de modificar o julgamento da demanda. Ao contrário, apenas vieram para reforçar o que já se podia aferir dos documentos anexados à exordial.



    De antemão é desnecessário ouvir o Estado do Ceará sobre os documentos de fls. 188/218 que são redundantes, porque a aprovação no concurso publico do Autor e a sua estabilidade no serviço público já estava devidamente provada nos documentos de fls. 32, 34, 37, além de que é fato incontroverso e não mereceu nenhuma impugnação do Estado do Ceará.



    (...)



    Passando ao mérito recursal, a propósito da objeção do Estado, requerido e ora recorrente, quanto ao reconhecimento de que o autor tenha sido submetido a concurso público, hei por bem destacar alguns trechos constantes da sentença combatida:



    Conforme os documentos acostados aos autos pelo autor, vê-se que o mesmo foi aprovado em concurso público para o cargo de escrevente compromissado (fls. 30/37), ocorrendo a respectiva homologação do resultado do concurso por sentença, através de decisão do então Juiz de Direito da comarca de São Gonçalo do Amarante (fl. 34), que certificou a aprovação, nomeação e compromisso do autor em 25/02/1986.



    Esse, portanto, foi o cenário e a forma de ingresso do promovente no serviço público, o que resta documentalmente comprovado.



    (...) De tal análise, se mostra imprescindível assentar que o ato de nomeação do autor, como escrevente compromissado, se deu sob o manto da constituição anterior (1969) e, portanto, seguindo as regras constitucionais consagradas naquele tempo.



    O ato jurídico autorizador do concurso está fartamente demonstrado nos autos, como já dito, com provas que atestam a abertura de um processo administrativo para a consecução do concurso público autorizado pelo TJ/CE.



    (...) No caso em análise, a investidura do requerente, por concurso público, ao cargo de escrevente compromissado, conforme a legislação temporal, gerou a ele o direito adquirido que, nem mesmo o novo texto constitucional posterior, quis revogar.



    (...) Diante desse cenário, o que se tem na figura dos autos, é que tanto o texto constitucional da época em que o autor assumiu o cargo de Escrevente, quanto o que passou a vigorar em 1988, exigem o concurso para ingresso no serviço público. E este requisito, como comprovado pelo autor, foi satisfeito.



    (...) Portanto, com fulcro nos elementos probatórios constantes dos autos, é possível dizer que o autor faz jus à estabilidade, por ter prestado concurso público na forma da lei e organização judiciária, vigentes à época e que foram recepcionados pela Constituição de 1988, quando previu a proteção ao direito adquirido.



    (...)



    Ainda há de se considerar que os documentos acostados aos autos denotam a existência, de fato, de um concurso público, realizado conforme as formalidades da época, e não de mera seleção. Tratam-se de documentos que gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual só pode ser infirmada mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário.



    (...)



    No que concerne à estabilidade, vejamos o disposto na sentença:



    Para além disso, consta à fl. 32, 35/36 dos autos, a declaração de estabilidade exarada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no ano de 1999 (estabilidade reconhecida com fundamento no art. 19 da ADCT, mediante Processo Administrativo n. 030(37584)/97 - TJ), ), arquivos estes, não refutados pelo Estado em sua contestação.



    (...) Importante consignar que o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelece que os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, que estivessem ‘em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público’.



    (...) O fato, simplesmente, do autor exercer sua função há mais de 5 (cinco) anos quando da promulgação da Constituição de 1988 apesar de ser fato documentalmente inconteste, conforme atestado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no ano de 1998, à fl. 34 dos presentes autos, por ato do Presidente do TJCE, o qual foi publicado no DO n° 216, de 30/11/1998, tudo apurado nos termos do Processo Administrativo nº 30/97, não ampararia por si só o pedido autoral.



    Em que pese a declaração do TJ/CE no sentido do reconhecimento à estabilidade do requerente, nos termos art, 19 do ADCT ao caso em debate, nossa Corte Máxima de Justiça tem entendimento firmado de forma diversa, (...).



    (...) Assim, não fosse a situação concreta e específica do autor de ter se submetido a concurso público no ano de 1985, portanto antes da vigência da constituição de 1988, não faria o autor jus ao reconhecimento judicial de sua estabilidade, mesmo diante do reconhecimento por parte do TJ/CE acostado aos autos, não com supedâneo no art. 19 do ADCT, como já demonstrado no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo que ainda sem repercussão geral declarada.



    Contudo, não é esse o caso dos autos. A estabilidade a ser reconhecida em favor do autor se deve ao fato de ter o mesmo prestado concurso público e, portanto, estar socorrido pela lei da época do ato, mas também, pelo art. 41, § 3º da CF/88.



    (...) Deixo claro, uma vez mais, que o reconhecimento do concurso público não implica no reconhecimento de estabilidade para o cargo de titular em serventia extrajudicial como exigido pelo artigo 236 da CF/88, mas tão somente o reconhecimento de estabilidade no cargo de Escrevente Compromissado (...).



    Há de se ressaltar, como destacou o juízo a quo, que a Lei nº 8.935/94, em seu art. 48, previu a possibilidade de transformação do regime jurídico dos Escreventes e Auxiliares que tiveram investidura estatutária, ou seja, daqueles que prestaram concurso público, como foi o caso do autor, condicionada à opção expressa manifestada em prazo improrrogável de trinta dias contados da publicação da lei, senão vejamos:



    (...)



    A mesma Lei Estadual nº 12.342/94 desativou, conforme seu art. 496, as escrivaninhas dos cartórios extrajudiciais de Fortaleza, mas o Tribunal de Justiça do estado do Ceará, também o fez para cartórios de interior, conforme o Art. 528 e art. 499 que, aqueles que pertencem ao quadro de extinção e que foram legalmente investidos por concurso público, deveriam ficar em disponibilidade remunerada. (negritei e sublinhei)



    Da análise dos autos, não consta alegação sobre o autor ter realizado a opção do Art. 48 da Lei nº 8.935/94. Não havendo qualquer prova, nos termos do Art. 373, inciso II, do CPC, resta que o autor se manteve no regime estatutário, submetendo-se, dessa forma, às normas aplicáveis aos funcionários públicos (§ 2º do Art. 48 da Lei nº 8.935/94).



    Desta forma, ao contrário do que fora alegado pelo Estado do Ceará, pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovada a realização de concurso público, aprovação, nomeação e reconhecimento de estabilidade, estando o mesmo amparado pela lei da época do ato e pelo Art. 41, § 3º, da CF/88. (negritei e sublinhei).” (e-doc. 4, p. 4-9; grifos acrescidos). 



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor. aproveitamento. Tribunal de origem que reconheceu a ausência dos requisitos para a estabilidade do art. 19 do ADCT. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.492.304-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/08/2024, p. 19/08/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.460.361-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 16/02/2024).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. Necessária comprovação do exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. 4. Discussão sobre o preenchimento dos requisitos. Necessário reexame do acervo probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes de ambas as Turmas e do Pleno. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.320.500-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2024, p. 29/02/2024).



    10. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso à justiça e de adequada prestação jurisdicional). O Colegiado Recursal apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    10.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    12. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Colegiado, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 9, p. 2), seu valor fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator